Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. UNICIDADE SINDICAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, afastou o pedido de suspensão do feito, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e fixou critérios para atualização do débito, determinando a continuidade da execução em favor de servidora ocupante do cargo de Agente Socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de servidores regidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva exige que o exequente integre a categoria profissional expressamente beneficiada pelo título executivo judicial e se enquadre na situação jurídica nele reconhecida.
4. A exequente ingressou no serviço público distrital apenas em 1o/10/2018, inexistindo vínculo funcional no período delimitado pelo título executivo, que reconhece diferenças remuneratórias devidas a partir de novembro de 2015.
5. O cargo de Agente Socioeducativo integra a Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital n. 5.351/2014, a qual afasta expressamente a aplicação das disposições da Lei Distrital n. 5.184/2013.
6. A sentença coletiva exequenda limita seus efeitos aos substituídos do Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, vinculados à carreira disciplinada pela Lei Distrital n. 5.184/2013.
7. Os servidores da Carreira Socioeducativa possuem representação sindical própria, existente anteriormente ao ajuizamento da ação coletiva, de modo que a extensão dos efeitos do título a categoria diversa afronta o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal.
8. A ausência de vínculo funcional no período reconhecido, a vinculação da exequente a carreira diversa e a violação aos limites subjetivos da coisa julgada impõem o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento individual de sentença coletiva exige que o exequente integre a carreira e a categoria profissional expressamente beneficiadas pelo título executivo judicial.
2. Servidor que não possuía vínculo funcional no período abrangido pela condenação coletiva não possui legitimidade para executar diferenças remuneratórias reconhecidas no título.
3. A extensão de sentença coletiva a servidor pertencente a carreira distinta, com representação sindical própria, viola os limites subjetivos da coisa julgada e o princípio da unicidade sindical.